Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602784-76.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
31/03/2023
Número: 0602784-76.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 22/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - GERALDINO BATISTA DO NASCIMENTO - ELEIÇÃO
2022 - Partido Trabalhista Brasileiro- PTB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GERALDINO BATISTA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
ELEICAO 2022 GERALDINO BATISTA DO NASCIMENTO
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43560859
30/03/2023
18:13
Acórdão
Acórdão

Num. 43560859 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 30/03/2023 18:13:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033018132731300000042524020
Número do documento: 23033018132731300000042524020
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2023 12:08:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.850
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602784-76.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 GERALDINO BATISTA DO NASCIMENTO DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
REQUERENTE: GERALDINO BATISTA DO NASCIMENTO
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO
NÃO ELEITO. DEPUTADO FEDERAL.
OMISSÃO
DE
DESPESAS
COM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
E
CONTÁBEIS.
OBRIGAÇÃO
DE
REGISTRO PELO PRESTADOR. FALHA
QUE
NÃO
COMPROMETE
A
REGULARIDADE
DAS
CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. Embora a alteração introduzida pela
Lei n. 13.877/2019 na Lei das Eleições
tenha excluído do limite de gastos as
despesas com honorários advocatícios e
contábeis,
continuam
sendo
gastos
eleitorais e, como tal, permanece a
obrigação de registrá-los nas contas.
2. Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 43560859 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 30/03/2023 18:13:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033018132731300000042524020
Número do documento: 23033018132731300000042524020
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2023 12:08:14
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 29/03/2023
RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por GERALDINO BATISTA DO NASCIMENTO,
candidato a deputado federal, pelo partido PTB, relativa às Eleições Gerais de 2022.
Houve a apresentação das contas parciais (ID 43120026) e das contas finais (ID 43247161).
Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE (ID
43260110), não houve impugnação (ID 43365600).
O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as contas do candidato,
emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação das contas (ID 43514941).
A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela aprovação das
contas (ID 43521474).
Intimado para se manifestar em relação ao item 8, do Parecer Técnico Conclusivo, o prestador
apresentou a petição de id. 43527778.
Após, vieram os autos conclusos.
É o relatório.
VOTO
A prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e gasto de campanha pela Justiça
Eleitoral, com o objetivo de se garantir a lisura, a normalidade e a legitimidade das eleições, bem
como de inibir o abuso do poder econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo,
a fim de se manter o equilíbrio da disputa.
Destaque-se que, no caso em análise, a Prestação de Contas Eleitorais foi apresentada
tempestivamente.
Examinadas as contas apresentadas, pela Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste
Tribunal (ID 43514941), não foi encontrada qualquer irregularidade que comprometesse a sua
higidez, conforme, em síntese, destaco: a) não constam informações de recebimentos de

Num. 43560859 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 30/03/2023 18:13:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033018132731300000042524020
Número do documento: 23033018132731300000042524020
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2023 12:08:14
recursos de fontes vedadas; b) não constam informações de recebimento de recursos de origem
não identificada; c) não houve repasse de recursos públicos oriundos do Fundo Partidário para o
candidato prestador de contas; d) houve repasse de recursos públicos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC - ao candidato prestador de contas, no valor de
R$ 11.859,80 (onze mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos), com o respectivo
registro de despesas eleitorais custeadas, as quais estão acompanhadas de documentação; e) foi
identificada prestação de serviços de advocacia e de contabilidade no presente processo judicial
de prestação de contas eleitoral, sem o respectivo lançamento como gasto/despesa eleitoral na
prestação de contas do candidato, nos termos do artigo 35, § 3º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, ou, informação de ter ocorrido eventual doação ou pagamento de honorários
advocatícios e contábeis realizado por pessoas físicas, candidatas/os e/ou partidos políticos, nos
termos dos artigos 25, caput, e § 1º, e 35, § 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019; f) não
constam informações a respeito de sobras ou dívidas de campanha para o prestador de contas,
conforme Extrato da Prestação de Contas Final (id. 43247162).
Embora não tenha sido identificada nenhuma irregularidade que pudesse comprometer a
aprovação das contas, verifica-se que existe uma falha, que está apontada no item “e”,
supracitado, em relação à identificação de gastos com serviços de advocacia e de contabilidade,
que não foram registrados na prestação de contas em análise.
É certo que, após a reforma introduzida pela Lei 13.877/2019 na Lei 9.504/1997, essas despesas
não são contabilizadas para fins de aferição do limite de gastos de campanha, conforme cito o
§4°, do art. 27, da lei das eleições:
As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência de prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das
campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do
limite de gastos de campanha.
Conquanto tais despesas tenham sido excluídas do limite de gastos, observa-se que a lei não
deixou de considerá-los gastos de campanha. Logo, manteve a obrigação de seu registro na
prestação de contas a ser apresentada à Justiça Eleitoral.
Nesse sentido, impende destacar o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná,
ressalvadas as devidas proporções, como segue:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
VEREADOR.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
OMISSÃO
DE
DESPESAS COM HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS E DE CONTADOR. EXCLUSÃO
DO LIMITE DE GASTOS. AINDA QUE PAGOS PELO PARTIDO. NECESSIDADE,
CONTUDO, DE ESCLARECIMENTO DE QUEM SUPORTOU TAIS DESPESAS.
RESPONSABILDIADE
DO
CANDIDATO
POR
EVENTUAL
GASTO
IRREGULARIDADE RECURSOS PÚBLICO. RECONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora a alteração introduzida pela Lei 13.877/2019 na Lei das Eleições tenha
excluído do limite de gastos as despesas com honorários advocatícios e contábeis,
continuam sendo gastos eleitorais e, como tal, permanece a obrigação de registrá-

Num. 43560859 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 30/03/2023 18:13:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033018132731300000042524020
Número do documento: 23033018132731300000042524020
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2023 12:08:14
los nas contas. Precedentes. (TRE-PR. REI 0600546-52.2020.6.16.0195. Rel. Vitor
Roberto da Silva. Pub. em 26/11/2021)
Consigno, ainda, que foi dada oportunidade ao prestador para se manifestar acerca de tais
gastos, a fim de esclarecer essa omissão apontada em parecer técnico pela Seção de Contas,
porém a parte apenas se deu por “ciente”, conforme petição de id. 43527778, sem qualquer
manifestação a respeito do ponto.
Portanto, considerando a apresentação das contas de forma tempestiva e a possibilidade de
apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico deste Tribunal Regional Eleitoral,
que constatou apenas uma falha, alhures mencionada, mas que não compromete a regularidade
final, as contas, neste caso, devem ser aprovadas com ressalvas.
CONCLUSÃO
Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar APROVADAS COM
RESSALVAS as contas de GERALDINO BATISTA DO NASCIMENTO, relativas às eleições de
2022, com fundamento no artigo 30, inciso II, da Lei 9.504/97, e no artigo 74, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
JOSÉ RODRIGO SADE – RELATOR
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602784-76.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADO: ELEICAO 2022 GERALDINO BATISTA
DO NASCIMENTO DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: CARLOS HENRIQUE
CAMARGO ROSSI - PR114832, ROMULO QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747 - REQUERENTE: GERALDINO BATISTA DO NASCIMENTO -
Advogados do REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832, ROMULO
QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
substituta em exercício, Eloisa Helena Machado.

Num. 43560859 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 30/03/2023 18:13:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033018132731300000042524020
Número do documento: 23033018132731300000042524020
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2023 12:08:14
SESSÃO DE 29.03.2023.